Tribunal: TJSP
Processo: 2063297-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, diante do caráter alimentar do benefício, destinado à subsistência do segurado – Medida

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária contra o INSS – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito postulado – Perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, diante do caráter alimentar do benefício, destinado à subsistência do segurado – Medida antecipatória deferida.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063297-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é agravante ALVINO
NAZÁRIO DE LIMA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063297-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
2
Voto no 30.958
Agravo de instrumento no 2063297-49.2020.8.26.0000
Agravante: ALVINO NAZÁRIO DE LIMA
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: VARA ÚNICA DE QUATÁ
TUTELA DE URGÊNCIA Ação acidentária contra o
INSS

Restabelecimento
de
auxílio-doença

Admissibilidade Presença dos requisitos previstos no art.
300 do CPC Elementos probatórios que evidenciam a
probabilidade do direito postulado Perigo de dano ou risco
de resultado útil ao processo, diante do caráter alimentar do
benefício, destinado à subsistência do segurado Medida
antecipatória deferida.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVINO NAZÁRIO
DE LIMA, para reforma de r. decisão proferida nos autos da ação acidentária movida
contra o INSS, que indeferiu o restabelecimento de auxílio-doença, em sede de tutela
de urgência.
O agravante sustenta, em síntese, que está impossibilitado de retornar ao
trabalho, em razão dos problemas no membro superior esquerdo.
Deferi a antecipação da pretensão recursal e determinei o imediato
restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do agravante (fls. 221/222).
Oferecida resposta (fls. 228/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063297-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Prospera o inconformismo do agravante.
Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência.
A probabilidade do direito está demonstrada pelo conjunto fático
probatório.
O autor, rurícola (corte de cana-de-açúcar), sofreu acidente durante a
jornada de trabalho, quando lesionou o braço esquerdo. Ficou em gozo de auxílio-
doença acidentário por longo período, de 01/10/2007 e 06/03/2020 (fls. 205), o que
demonstra o prejuízo experimentado em sua higidez física.
Os relatórios médicos recentes, inclusive de março de 2020 (fls. 66 e
75/77), momento de cessação do benefício, atestam o total comprometimento da
capacidade laborativa, sendo razoável que o obreiro permaneça amparado pela
previdência.
A circunstância do benefício cessado ter caráter alimentar e substituir os
rendimentos do trabalhador, de maneira que sua concessão posterior afetaria a
subsistência, delineiam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Portanto, confirmo a liminar concedida e defiro tutela de urgência
para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do autor.
Referido benefício deverá permanecer em manutenção até ulterior
decisão judicial, de acordo com a evolução verificada no acervo probatório. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063297-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.958
4
possível prever, com razoável grau de segurança, quanto tempo irá perdurar a
incapacidade laborativa do segurado, por estar relacionado a evento futuro e
depender de fatores incertos e imprevisíveis
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator